Tribunal: TJSP
Processo: 0179225-97.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aresto readequado após submissão a reexame para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ. Necessidade de correção. Ofício requisitório expedido e pago antes de 25 de março de 2015. Caso não alcançado pelas correspondentes teses jurídicas, relativa a precatórios expedidos depois de 25 de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aresto readequado após submissão a reexame para eventual adequação à orientação firmada no julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ. Necessidade de correção. Ofício requisitório expedido e pago antes de 25 de março de 2015. Caso não alcançado pelas correspondentes teses jurídicas, relativa a precatórios expedidos depois de 25 de março de 2015. Manutenção do desprovimento do agravo. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.